Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR FLÁVIO SOARES DE CARVALHO CONTRA EXPRESSO SÂO JOSÉ, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DIVERGÊNCIA DE VERSÕES SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor e pela empresa ré contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há as seguintes questões em discussão: (i) o não conhecimento do recurso da ré por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela ré; (iii) a suficiência do conjunto probatório para a reconstrução da dinâmica do acidente e para o reconhecimento da responsabilidade civil; (iv) a correção do valor fixado por dano material; e (v) se houve dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso da ré impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, expondo razões de fato e de direito voltadas à dinâmica do acidente, à responsabilidade civil e às preliminares suscitadas, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 4. Embora o juiz seja o destinatário da prova (art. 370 do CPC), o indeferimento da produção probatória somente se legitima quando o conjunto já formado nos autos se revela suficiente, seguro e conclusivo para o deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando subsistem dúvidas relevantes sobre fatos essenciais. 5. No caso concreto, a controvérsia acerca da dinâmica do acidente encontra-se lastreada em versões fáticas diametralmente opostas e plausíveis, ambas compatíveis com os danos constatados nos veículos, não sendo possível, a partir apenas da prova documental e fotográfica, identificar com segurança a ação determinante, o evento danoso e o nexo causal. 6. A prova testemunhal requerida pela ré mostra-se pertinente e necessária para esclarecer circunstâncias essenciais do sinistro, como a posição inicial dos veículos, o momento da retomada de deslocamento do ônibus e a eventual realização de manobra abrupta pelo automóvel do autor, sendo indevido o julgamento antecipado da lide. 7. O indeferimento da prova testemunhal, em cenário de dúvida razoável quanto à dinâmica do evento danoso, configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, restando prejudicada a análise do mérito do recurso do autor. 8. Nesse sentido: “Pairando dúvidas quanto aos fatos alegados pelas partes, e não sendo possível dirimi-las com as provas constantes nos autos, cabe ao magistrado determinar a produção de prova necessária para o julgamento do feito, conforme preceitua o artigo 370 do CPC.” (TJDFT, 0714920-48.2023.8.07.0005, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 16/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da ré provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com oitiva das testemunhas indicadas. Recurso do autor prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando subsistem dúvidas relevantes sobre a dinâmica de acidente de trânsito.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 355, I, e 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0714920-48.2023.8.07.0005, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 16/08/2024; TJDFT, 0702592-54.2017.8.07.0019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, DJe 03/10/2018.